Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704695-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ERICK NUNES QUEIROZ, JOAQUIM SINESIO MARQUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERICK NUNES QUEIRO e JOAQUIM SINESIO MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de improbidade administrativa rejeitou as alegações relativas à nulidade na citação dos agravantes após o recebimento da petição inicial. Alegam os agravantes, em síntese, que propuseram petição na origem apontando a ocorrência de nulidade na citação decorrente do fato de que quando “recebida a ação de improbidade administrativa na decisão de ID 65920291, em 22/06/2020, esse MM. juízo, deveria, por força do art. 17, § 9o, da lei 8.429/1992, ter determinado a CITAÇÃO dos réus”, questionando, assim, a intimação do patrono para a finalidade de apresentação de contestação. Sustentam que “juízo de origem deveria ter decretado a nulidade de todos os atos praticados desde o recebimento da denúncia”, forte também no argumento de que “a citação na pessoa do advogado só poderá ser feita apenas quando tiver poder especial para recebe-la, o que não se verifica na espécie”. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a nulidade dos atos processuais posteriores ao recebimento da petição inicial. Postulam a gratuidade de justiça, mas, após intimado (ID 43545075), promove o recolhimento do preparo recursal (ID 44705156). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Vindicam os agravantes, precipuamente, o reconhecimento de nulidade na ausência da citação prevista no art. 17, § 9o, da Lei 8.429/92, então vigente, ao argumento de que a intimação operada pelo Juízo a quo acerca do recebimento da petição inicial teria o efeito limitado de permitir ao patrono dos agravantes a proposição do respectivo recurso, não suprindo a necessidade de citação dos réus para apresentar contestação, pontuando, ainda, que o patrono que os representava naquele ato não possuiria poderes específicos para receber citação. Gize-se que o argumento utilizado pelo Juízo a quo para o indeferimento do pleito dos agravantes fora a preclusão do tema, que teria alcançado definitividade no momento em que o despacho inicial (ID origem 45770730) já teria consignado que haveria desde logo citação dos réus para apresentação de defesa prévia, esclarecendo naquela oportunidade que, em caso de recebimento da petição inicial, haveria tão somente intimação para apresentação de contestação. Em que pese a questão meritória orbitar acerca da necessidade de nova citação para contestação dos réus de ação de improbidade administrativa após recebimento da petição inicial, o pleito liminar ancora-se tão somente no pedido de suspensão da realização de audiência de instrução e julgamento. Em uma análise rasa do debate estabelecido nos autos originários, e trazido a esta instância revisora nas razões recursais, tem-se que a irresignação não é possível de ser rechaçada de plano, notadamente por encontrar ressonância em precedente desta Corte. Confira-se: Consoante previsão contida na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92, recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação (art. 17, §9°); (...) Não se permite seja o ato citatório substituído por mera intimação do patrono no Diário de Justiça Eletrônico. Precedentes (Acórdão 1124676, 07088336720188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 19/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Faço, no entanto e desde já, necessária distinção da hipótese dos autos em relação ao precedente citado, no sentido de que naquele caso concreto o recurso fora aviado em face da decisão que recebera a petição inicial e determinou a intimação, enquanto aqui tal oportunidade aparentemente decorreu sem que fosse interposto o respectivo recurso a tempo e modo. De toda sorte, a apreciação acerca da tese dos recorrentes de aplicação da literalidade da legislação específica vigente e, outrossim, da não ocorrência de preclusão quanto à determinação judicial de que haveria apenas intimação dos réus após eventual recebimento da petição inicial na ação de improbidade, ocorrerá quando do julgamento de mérito pelo colegiado, à luz do contraditório. Por ora, revela-se pertinente concessão da tutela de urgência requestada, a qual se limita a postular a suspensão do feito na origem, notadamente em face da determinação na decisão agravada de aprazamento de audiência de julgamento e instrução, o que poderia causar desnecessário tumulto processual se ocorresse na pendência do presente recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida no tocante à determinação de designação de audiência de instrução e julgamento, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator